Tribunal: STF
Processo: RE 81116
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2.4.65. Não constitui nulidade a sua instauração por denúncia do Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do juiz ou da autoridade policial. Jurisprudência invariável do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.